Tribunal: STF
Processo: RE 86171
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS. 
Não se conhece do recurso extraordinário com fundamentos na letra "d" do permissivo constitucional, quando a petição de recurso não satisfaz o art. 305 do Regimento Interno do Tribunal e a Súmula nº 291.